Tribunal: CARF
Processo: 13736.002163/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.002163/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.872 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ JOSE MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, é legítima a
constituição do crédito tributário de imposto de renda suplementar mediante
lançamento de ofício.
IRPF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 68.
Incide imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço, porquanto tal
verba não está beneficiada por norma de isenção. A Lei no 8.852, de 1994, não
outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 19 de maio de 2008, para
constituição de crédito tributário de IRPF, ano-calendário 2005, exercício 2006, acrescido de
multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 5.097,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002163/2008-30
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.872 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002163/2008-30

Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) no comprovante de rendimentos pagos emitidos pela Pagadoria de Pessoal da
Marinha – PAPEM, o adicional por tempo de serviço foi indevidamente
incluído como rendimentos tributáveis, adicionado a outros valores constates
no item 01 com o valor de R$ 45.140,22;
b) deduziu do referido valor os R$ 5.097,60 em sua declaração retificadora, na
seção de rendimentos isentos e não tributáveis.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte (fls. 14 a 28);e (ii) documento de
identificação (fls. 34).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II proferiu o
acórdão de no 13-24.509 – 1a Turma da DRJ/RJII considerando procedente o lançamento por
entender, em síntese, que a matéria tratada não é isentiva ou de determinada espécie tributária e
que a fiscalização constatou a omissão a partir da declaração retificadora .
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos trazidos em sua
impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo
Recorrente, que alega serem isentos por se tratarem de adicional por tempo de serviço.
Assim, o Recorrente invoca a norma jurídica prescrita no art. 1o, III, “n”, da Lei no
8.852/1994, que assim dispõe:

Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob
o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.872 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002163/2008-30

Ocorre que equivoca-se o Recorrente, uma vez que o valor pago a título de
Adicional por Tempo de Serviço representa acréscimo patrimonial, devendo, portanto, ser
tributável pelo Imposto de Renda.
Nos termos do parágrafo 6o do art. 150 da Constituição Federal, a isenção depende
de lei específica e a Lei 8.852 de 04 de fevereiro de 1994, não se presta a este fim, destinando-se
a aplicação dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da Constituição Federal, além de dar
outras providências.

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)

A referida Lei n° 8.852/94, suscitada pelo Recorrente dispõe acerca das exclusões
do conceito de remuneração que não se confundem com as hipóteses de isenção ou não
incidência de IRPF.
Ao contrário disso, a referida lei dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal e limita-se a definir os conceitos legais de vencimento,
vencimento básico e remuneração, sem estabelecer, contudo, o estabelece hipóteses de isenção
ou não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores públicos. Nesse
sentido a Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Em verdade, no sistema do direito positivo não há qualquer norma que isente os
valores recebidos a título de adicional por tempo de serviço.
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o lançamento tributário.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.872 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002163/2008-30

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital